Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012025-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TRIANA NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.441-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que, ao rejeitar embargos de declaração, majorou a multa diária para R$ 1.500,00 e determinou o imediato fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), destinado ao tratamento de paciente acometida por esclerose múltipla (CID G35), sob pena de bloqueio de valores. A agravante sustentou o cumprimento da obrigação mediante autorização administrativa do tratamento, alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e requereu o afastamento ou a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a emissão de autorização administrativa configura cumprimento integral da obrigação de fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes sem prévia oitiva da parte viola o contraditório e a ampla defesa; e (iii) determinar se o valor da multa diária fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência possui natureza satisfativa e visa assegurar tratamento médico indispensável à paciente acometida por enfermidade grave, progressiva e potencialmente incapacitante, impondo à operadora o dever de efetivo fornecimento do medicamento prescrito.

4. A mera emissão de guia de autorização constitui providência administrativa insuficiente para demonstrar o cumprimento integral da ordem judicial, que somente se aperfeiçoa com a efetiva disponibilização do fármaco ao paciente.

5. A alegação de entraves logísticos na aquisição do medicamento não afasta o descumprimento da obrigação quando desacompanhada de prova robusta de impossibilidade objetiva de cumprimento no prazo fixado judicialmente.

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que o fornecimento do medicamento ocorreu apenas após o agravamento das medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem, evidenciando ausência de cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação.

7. A majoração das astreintes insere-se no poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelos arts. 297 e 537 do CPC, sendo admissível inclusive de ofício quando constatada insuficiência da medida coercitiva anteriormente fixada.

8. Em demandas envolvendo direito à saúde e risco de agravamento do quadro clínico, admite-se a mitigação do contraditório prévio, assegurando-se o contraditório diferido posteriormente exercido por meio dos embargos de declaração e do agravo de instrumento.

9. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a preservar sua função coercitiva sem assumir caráter excessivamente punitivo.

10. A redução da multa diária para R$ 1.200,00 mostra-se adequada e suficiente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional diante da gravidade da obrigação, da natureza do direito tutelado e da capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A obrigação de fornecimento de medicamento em tutela de urgência somente se considera cumprida com a efetiva disponibilização do fármaco ao paciente, sendo insuficiente a mera autorização administrativa do tratamento. 2. A majoração de astreintes pode ser determinada de ofício pelo magistrado, com contraditório diferido, em demandas envolvendo direito fundamental à saúde e risco de agravamento do quadro clínico. 3. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando a efetividade da tutela jurisdicional sem caráter excessivamente punitivo. 4. A redução da multa diária é admissível quando o valor originalmente fixado excede a finalidade coercitiva da medida
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 485, VI, 497, 537 e § 1º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2327387-09.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2026; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2453139-51.2025.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
n. 1119254-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
TRIANA NUNES NEVES DE ARAÚJO
, que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve a majoração da multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e determinou o cumprimento imediato da obrigação de fornecer o medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que cumpriu a obrigação imposta ao proceder à autorização do tratamento mediante emissão de guia administrativa, sendo a eventual demora na entrega do medicamento decorrente de questões logísticas inerentes à sua aquisição.

Alega que a decisão agravada desconsiderou prova documental relevante constante dos autos, bem como foi proferida sem a prévia oitiva da parte, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduz, ainda, que a multa cominatória fixada se revela excessiva e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a incidência das astreintes ou, subsidiariamente, promover a sua redução a patamar razoável.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 35538688).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 362280861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua cognição se limita à aferição do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matéria de fundo ou em questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº 1119254-67.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela operadora de saúde, manteve a majoração das astreintes para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, bem como determinou o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1. ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa e, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao requerente CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI. Proceda a Secretaria às devidas anotações e retificações na autuação. Prossiga-se o feito tendo no polo ativo apenas TRIANA NUNES NEVES DE ARAUJO.

2. DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de conciliação. Remetam-se os autos ao CEJUSC, com urgência, para que proceda à designação de nova data para o ato, intimando-se as partes com a devida antecedência.

3
. DEFIRO o pedido de majoração da multa cominatória e, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, ELEVO o valor das astreintes para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento da tutela de urgência deferida no ID 217228314, a contar da intimação desta decisão.

Intime-se a requerida, com urgência e por todos os meios cabíveis, acerca do teor desta decisão, especialmente quanto à majoração da multa, para que lhe dê imediato e integral cumprimento
. [...]” (Id. 218244490, na origem).

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, diante do alegado descumprimento de tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer, majorou as astreintes impostas à operadora de plano de saúde e determinou o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), sob pena de bloqueio de valores.

O recurso não comporta provimento integral.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória deferida na origem possui inequívoca natureza satisfativa e foi concedida com o propósito de assegurar tratamento médico indispensável à agravada, paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35), enfermidade grave, progressiva e potencialmente incapacitante, cuja evolução demanda resposta terapêutica célere e efetiva.

Nesse contexto, a obrigação judicial imposta à agravante não se limitava à mera autorização administrativa do tratamento, mas abrangia o efetivo fornecimento do medicamento prescrito, providência indispensável à concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da integridade física da paciente.

Embora a agravante sustente ter cumprido a obrigação mediante emissão da Guia de Autorização nº 153848319, verifica-se que tal providência constitui apenas etapa administrativa interna, insuficiente, por si só, para demonstrar o integral cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a obrigação de fazer estabelecida na origem somente se aperfeiçoa com a disponibilização concreta do fármaco ao paciente, sobretudo em demandas de natureza sanitária, nas quais a efetividade da tutela jurisdicional não pode ser reduzida a atos burocráticos preparatórios.

A alegação de entraves logísticos inerentes à aquisição de medicamento de alto custo, embora juridicamente relevante em abstrato, não veio acompanhada de prova robusta capaz de demonstrar impossibilidade objetiva apta a afastar a configuração do descumprimento.

Os documentos juntados pela agravante evidenciam, quando muito, o início das tratativas internas de aquisição e a emissão da autorização administrativa, sem comprovação inequívoca de que o medicamento tenha sido efetivamente disponibilizado no prazo judicialmente fixado.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que o fornecimento do fármaco somente se concretizou após o agravamento das medidas coercitivas impostas pelo Juízo de origem, circunstância que enfraquece a alegação de cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Unimed de Sorocaba contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de liminar em ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico a menor portador de transtorno do espectro autista. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve descumprimento da liminar por parte da agravante e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada. III. Razões de Decidir. A alegação da agravante de que ofereceu clínicas credenciadas não foi comprovada documentalmente, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento da ordem judicial. A multa fixada em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, e o valor não se mostra desarrazoado diante das circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A mera indicação de clínicas credenciadas sem comprovação de efetivo cumprimento da ordem judicial não exime a obrigação
. 2. Valor da multa que não se mostra desarrazoado diante das circunstâncias do caso
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23273870920258260000 Sorocaba, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 12/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

“
Tese de julgamento: ‘1. A internação compulsória de pessoa com transtornos mentais e drogadição é medida excepcional, porém admissível diante da ineficácia de abordagens ambulatoriais e da comprovação de risco à vida, desde que embasada em laudo médico circunstanciado. 2.
O acolhimento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) não se equipara à internação compulsória judicialmente determinada, não afastando a aplicação de multa diária pelo descumprimento da medida
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988 , arts. 5º , XXXV ; 23 , II ; 196 ; CPC , arts. 300 e 497 ; Lei nº 10.216 /2001, arts. 4º , 6º e 8º’
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24531395120258130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025).

Não procede, igualmente, a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Isso porque a majoração das astreintes se insere no âmbito do poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil, sendo admissível, inclusive de ofício, quando verificada insuficiência das medidas coercitivas anteriormente estabelecidas.

Em demandas que envolvem direito à saúde e risco concreto de agravamento do quadro clínico do jurisdicionado, admite-se a mitigação do contraditório prévio em favor da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando-se, posteriormente, o contraditório diferido, como efetivamente ocorreu mediante a oposição de embargos de declaração e a interposição do presente agravo de instrumento.

Não se caracteriza, portanto, decisão surpresa, sobretudo porque a agravante já se encontrava regularmente integrada à relação processual e plenamente ciente da existência de tutela coercitiva anteriormente fixada, bem como das consequências decorrentes de eventual inadimplemento.

Todavia, assiste parcial razão à recorrente no tocante ao valor da multa diária.

Embora legítima a utilização das astreintes como instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, o valor arbitrado deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se que a medida coercitiva extrapole sua finalidade instrumental e assuma caráter excessivamente punitivo.

No caso concreto, considerando a gravidade da obrigação imposta, a natureza do direito tutelado, o porte econômico da operadora e a necessidade de preservação da efetividade da ordem judicial, entendo que a redução das astreintes para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por dia se mostra suficiente e adequada para compelir ao cumprimento da obrigação, sem esvaziar a função coercitiva da medida.

Tal providência preserva a efetividade da tutela jurisdicional, ao mesmo tempo em que ajusta a penalidade a patamar mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo-se, contudo, os demais fundamentos e determinações nela contidos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por dia de descumprimento, mantidos, no mais, os termos da decisão agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026